Tribunal: TCU
Processo: 034.593/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidas pelo Comando da Aeronáutica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de Jose Guimaraes Ferreira, Andre Luiz de Almeida, Luiz da Silva Monteiro, Nei Tavares, Clelio de Albuquerque Melo, Adilson da Costa Menezes, Jose Maria Goettenauer de Almeida e Divino Lopes da Silva, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato instituído por Rodolfo Ademar Mangrich, recusando o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada e beneficiária Ivonildes Ouriques Mangrich, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.4.4 remeta a este Tribunal documentação correspondente aos postos/graduações do ex-militar David Vieira da Silva na ativa, na reserva e na reforma, e os fundamentos legais aplicados nos respectivos cálculos dos proventos para posterior análise de preenchimento dos requisitos dispostos nos arts. 50 e 110 da Lei 6.880/1980, e do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário . 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Comando da Aeronáutica.